Tribunal: TJMT
Processo: 1022196-61.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022196-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRIME LTDA - CNPJ: 23.192.306/0001-92 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO E CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO – SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que deve ser suspensa a Ação de Cobrança para apuração dos fatos no Inquérito Policial, pela Delegacia Especializada de Estelionato, mormente quando alegada fraude na execução do contrato, objeto da ação e reconvenção.

Presentes as hipóteses dos arts. 313, V, e 315, ambos do CPC, é faculdade do magistrado determinar a suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CONSTRUTORA PRIME LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1030959-93.2021.811.0041, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, reconheceu a necessidade de suspensão do feito na origem pelo período de 01 (um) ano, para apuração dos fatos no Inquérito Policial nº 215.4.2021.31153, pela Delegacia Especializada de Estelionato – Cuiabá-MT.

A agravante sustenta que o objeto da ação de cobrança em face da agravada se refere a recebimento de valores em referência a contratos realizados de prestação de serviços, dos quais não logrou êxito no recebimento de sua integralidade, ante a rescisão do contrato de forma unilateral pela agravada, o que lhe causou grandes prejuízos.

Assevera que na ação principal houve pedido de reconvenção da agravada, relativo o recebimento do valor de R$1.719.062,62 (um milhão, setecentos e dezenove mil, sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a título de multa por suposto descumprimento contratual.

Afirma que as alegações do descumprimento foram feitas com base em supostas denúncias realizadas por 02 (dois) ex-funcionários da agravante, senhores Jesuel e Weslley, que agiram por “
animus vingativo”
.

Prossegue afirmando que a suspensão do processo beneficia unicamente a agravada e que a suspensão do processo na origem não se justifica, tendo em vista que sequer existe ação penal em trâmite.

Deste modo, requer a concessão de efeito suspensivo, possibilitando o prosseguimento regular do feito.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja reformada a decisão recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 184477739.

Contrarrazões de Id. n.º 188900186.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que acolheu o pedido de suspensão do feito para apuração dos fatos no Inquérito Policial nº 215.4.2021.31153, pela Delegacia Especializada de Estelionato – Cuiabá-MT.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A agravante aduz, em síntese, que não se justifica a suspensão do feito, tendo em vista que sequer existe ação penal em trâmite.

A apuração dos fatos no inquérito policial em comento é importantíssima, pois, virá a se constituir na
“pá de cal”
da controvérsia. Para a concessão da liminar, imprescindível a existência de prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O sobrestamento da ação de cobrança para se aguardar a apuração dos fatos no inquérito policial é faculdade conferida ao juiz, que poderia, inclusive, nos termos dos artigos 313, V e 315, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, o objeto da demanda é deveras controverso, de modo que o valor da comprovação material e pericial do objeto da demanda no Inquérito Policial compensa que se aguarde o prazo estipulado. Até porque não há a verossimilhança de que a suspensão do curso da ação possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.

Nesse sentido já decidiu este sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art.64, parágrafo único do CPP e do artigo 935 do CC,
é facultado ao juiz o sobrestamento da ação de indenização no âmbito civil para se aguardar a definição da materialidade do tipo penal na instância criminal.
”
(N.U 0051461-48.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 09/04/2012) (grifo nosso)

Ademais, na análise dos fatos notórios e na aplicação de regras de experiência é grande a autonomia do julgador.

Assim, mantenho a decisão que suspendeu o curso da ação principal, pelo prazo de 01 (um) ano, até conclusão do Inquérito Policial.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024